Tribunal: STF
Processo: RE 93449
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-02
Data de publicação: 1980-12-02

Ementa:
Processo sumaríssimo. Morte de passageiro em razão de queda do trem em que viajava. Responsabilidade civil da transportadora. Arguição de relevância acolhida no tocante aos honorários de advogado. Recurso provido para fixar a mencionada verba de conformidade com a jurisprudência da Corte. Inaplicação da Lei nº 6.145/79 (RE 93.116).